Tribunal: STJ
Processo: 0281592-54.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1022668 - SP (2025/0281592-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: BRENDON WILLIAM DA SILVA LAURINDO (PRESO)
ADVOGADO
: ALEXANDRE JOSEPH BUDEMBERG FILHO - SP465403
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
REVISÃO
CRIMINAL.

IMPETRADO
CONTRA
ACÓRDÃO
WRIT
TRANSITADO EM JULGADO. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS
FUNDAMENTOS
DO

ATACADO.
INCIDÊNCIA
DO
DECISUM
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
18/09/2025
24/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50845991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2025 09:49:31
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 2b08a4ae-ac3d-44c4-85cc-ed8f32483de6

AgRg no HABEAS CORPUS No 1022668 - SP (2025/0281592-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: BRENDON WILLIAM DA SILVA LAURINDO (PRESO)
ADVOGADO
: ALEXANDRE JOSEPH BUDEMBERG FILHO - SP465403
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
REVISÃO
CRIMINAL.

IMPETRADO
CONTRA
ACÓRDÃO
WRIT
TRANSITADO EM JULGADO. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS
FUNDAMENTOS
DO

ATACADO.
INCIDÊNCIA
DO
DECISUM
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
BRENDON WILLIAM DA SILVA LAURINDO interpõe o presente agravo
regimental contra a decisão, de minha lavra, em que indeferi liminarmente o habeas
, pelos fundamentos sintetizados na seguinte ementa (fl. 440):
corpus
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. FALTA DE
HABEAS CORPUS
CABIMENTO. LESÕES CORPORAIS GRAVÍSSIMAS (DUAS VEZES) E MAUS-
TRATOS A ANIMAIS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DA PENA-BASE.
INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Inicial indeferida liminarmente.
A defesa do agravante sustenta, inicialmente, que esta Corte Superior,
excepcionalmente, admite a supressão de instância.
Na sequência, reitera os argumentos da inicial, afirmando que há clara
continuidade delitiva entre as condutas que ensejaram os dois crimes de lesão
corporal, praticados no mesmo contexto de tempo, lugar e por omissão, decorrentes do
ataque de um único animal (pitbull) sob guarda do Agravante, bem como a dosimetria
da pena pelo crime de maus-tratos a animal incorreu em bis in idem, ao valorar
(fl. 448).
negativamente circunstâncias próprias do tipo penal
Documento eletrônico VDA49692580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/08/2025 06:51:33
Código de Controle do Documento: 7cfb1473-63a6-4612-9815-068150e9d9d3

Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou, caso contrário, a
sua submissão ao órgão colegiado competente, para que seja dado provimento ao
recurso.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento, na medida em que o ora
agravante não contestou o principal fundamento para o indeferimento liminar do
,
writ
qual seja, a incompetência desta Corte para o exame da ação constitucional, visto que
se trata de
sucedâneo de revisão criminal.
habeas corpus
Ora, não tendo o agravante, nas razões deste recurso, infirmado
especificamente os fundamentos da decisão agravada, deve ser aplicado, por
analogia, o teor da Súmula 182/STJ, segundo o qual, é inviável o Agravo do art. 545 do
Código Processo Civil que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
(AgRg no HC n. 698.106/RJ, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
agravada
Turma, DJe
).
26/5/2023
Assim, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos
expendidos pela decisão recorrida.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA49692580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/08/2025 06:51:33
Código de Controle do Documento: 7cfb1473-63a6-4612-9815-068150e9d9d3

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.022.668 / SP
Número Registro: 2025/0281592-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15003792020218260586 21112242021 2111224332021120514
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALEXANDRE JOSEPH BUDEMBERG FILHO
ADVOGADO
: ALEXANDRE JOSEPH BUDEMBERG FILHO - SP465403
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: BRENDON WILLIAM DA SILVA LAURINDO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - LESÃO CORPORAL - GRAVÍSSIMA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : BRENDON WILLIAM DA SILVA LAURINDO (PRESO)
ADVOGADO : ALEXANDRE JOSEPH BUDEMBERG FILHO - SP465403
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA50818528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:43:41
Código de Controle do Documento: f3ce619e-0480-4173-af61-fca3d45a8300

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
24/09/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:43:41
Código de Controle do Documento: f3ce619e-0480-4173-af61-fca3d45a8300